Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROMOÇÃO. COISA JULGADA.

I – O r. acórdão exequendo reconheceu o direito à reintegração da exequente ao cargo de Soldado da PMDF e ao recebimento da remuneração durante o período de afastamento do referido cargo. O pedido sobre a concessão de promoção e recebimento de diferenças salariais decorrentes desta, extrapola a condenação e nela não pode ser incluído, observados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Mantida a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.